Tribunal: TJSP
Processo: 2344441-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Santo André – IPTU – Exercício de 2018 a 2020 – Pedido de arresto online, após tentativas frustradas de localização da parte executada por carta e por oficial de justiça – Possibilidade – Execução que deve ser orientada no interesse do credor – Desnecessidade de esgotamento das tentativas de localização do executado – Aplicação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Santo André – IPTU – Exercício de 2018 a 2020 – Pedido de arresto online, após tentativas frustradas de localização da parte executada por carta e por oficial de justiça – Possibilidade – Execução que deve ser orientada no interesse do credor – Desnecessidade de esgotamento das tentativas de localização do executado – Aplicação do artigo 7o, III e 11, I da LEF – Ausência, ademais, de prejuízo, seja porque, apenas se efetivará mera indisponibilidade de bens ou valores, seja porque, essa medida mostra-se como meio eficaz a se obstar eventual dilapidação de patrimônio – Entendimento do c. STJ nesse sentido - Decisão reformada - Recurso provido.